Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 5.008/2012. REAJUSTE SALARIAL. PARCELAS RETROATIVAS NÃO DEVIDAS. TEMA 864 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de receber diferenças remuneratórias decorrentes de implementação de reajuste salarial previsto na Lei 5.008/2012, referente ao período compreendido entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2021.

2. Na origem, a autora informou que é servidora da Secretaria de Saúde e que a Lei 5.008/2012 promoveu a reestruturação das tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal razão pela qual, a partir de setembro de 2015, deveria ter recebido o reajuste previsto, conforme a tabela constante do Anexo Único da referida lei. Todavia, recebeu o valor sem reajuste até o mês de março de 2020 e, em abril de 2020, os seus vencimentos sofreram incremento em decorrência da aplicação da Lei 6.523/2020. Ressaltou tratar-se de hipótese de aumento escalonado da remuneração, e não de revisão geral anual, motivo pelo qual o Tema 864/STF não deve ser aplicado. Ao final, pleiteou o pagamento retroativo, correspondente às diferenças previstas na Lei 5.008/2012.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação do direito da recorrente a reajuste salarial retroativo previsto na Lei 5.008/2012.

5. A Lei Distrital 5.008/2012, ao estabelecer o reajuste dos vencimentos básicos dos servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ressalvou expressamente que as despesas decorrentes da aplicação da norma dependeriam da existência de dotação orçamentária específica (art. 6o). Tal exigência encontra respaldo no art. 169, §1o, da Constituição Federal, que condiciona a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração à existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, bem como à existência de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

6. Em sede de recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias" (Tema 864). Conforme entendimento que vem sendo formado neste TJDFT, a tese firmada pelo STF não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, referindo-se a todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores.

7. Não há, no caso, comprovação de dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias dos anos retroativos para a implementação do reajuste pretendido. Decorre que, ausente previsão orçamentária para a concessão do reajustamento salarial, não se evidencia o alegado direito ao recebimento de quantias retroativas e não pagas. Neste sentido: Acórdão 1834297, 0715973-31.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.) Acórdão 1971285, 0738368-80.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Acórdão 1940110, 0738364-43.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.